Tribunal: TJSP
Processo: 2187195-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Procedimento Comum Cível – Decisão recorrida que acolheu a preliminar de prescrição trienal – Insurgência – Cabimento – Possibilidade de interposição de recurso de agravo de instrumento na espécie, posto que a decisão interlocutória que versa sobre prescrição diz respeito ao mérito do processo – Aplicação do artigo 1015, II, do Código de Processo Civil, e do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Procedimento Comum Cível – Decisão recorrida que acolheu a preliminar de prescrição trienal – Insurgência – Cabimento – Possibilidade de interposição de recurso de agravo de instrumento na espécie, posto que a decisão interlocutória que versa sobre prescrição diz respeito ao mérito do processo – Aplicação do artigo 1015, II, do Código de Processo Civil, e do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 988 – Mérito – Fato que ocorreu em março de 2016, com ajuizamento da demanda em 01/08/2018, e determinação de citação em fevereiro de 2019, retroagindo à data da propositura da ação – Incidência do artigo 240, § 1o, do Código de Processo Civil – Citação da denunciada que se deu em 29/09/2020 - Prescrição que não se operou – Decisão reformada parcialmente para afastar o decreto de prescrição da ação, em relação ao Consórcio Encalso – S.A. Paulista – Recurso provido.